Tribunal: TJSP
Processo: 2025081-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000655077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2025081-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados RESERVA DNA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, ATMOSFERA INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA. e MUNICIPIO DE UBATUBA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025081-19.2020.8.26.0000
2
Voto no 33413
Agravo de Instrumento no 2025081-19.2020.8.26.0000
Comarca de Ubatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravados: Reserva Dna Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. e outro
Juiz(a) de Direito: Eduardo Passos Bhering Cardoso
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Ausência dos requisitos
legais para concessão, principalmente pelo fato do empreendimento já estar em
uso, tanto residencial como comercial, sendo temerário em sede de cognição
sumaria determinar a proibição de uso. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada a fls. 21/22 que, em ação civil pública,
indeferiu o pedido liminar realizado pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo.
Sustenta o agravante que estão caracterizados os requisitos
exigidos para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que no
inquérito civil n° 14.0464.0001107/2016-4, o órgão ministerial verificou
que a implantação do empreendimento e sua atual operação ocorrem de
forma ilegal, vez que desrespeitado o prévio e necessário licenciamento
urbanístico e ambiental. Diz que o Condomínio foi implantado em
descompasso com a aprovação da GRAPROHAB e foi aprovado
irregularmente pelo Município de Ubatuba. Alega a supressão ilegal de
vegetação do bioma Mata Atlântica.
Pugnam, finalmente, pela concessão da tutela de urgência
recursal e o final provimento.
Recurso recebido e processado sem conceder a tutela recursal
pretendida (fls. 101/102) e respondido pelos agravados (fls. 110/124),
manifestando-se pela manutenção da decisão recorrida.
Parecer da Procuradoria Geral da Justiça (fls. 169/172) pelo
provimento parcial ao recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025081-19.2020.8.26.0000
3
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir
transcrita:
“Vistos. Ministério Público de São Paulo propôs Ação Civil Pública
ambiental em face de Reserva DNA Empreendimentos Imobiliária
Ltda.; Atmosfera Incorporações e Construções Ltda. e Município de
Ubatuba, aduzindo, em síntese: os requeridos construíram
condomínio Misto Reserva DNA, como destinação comercial
residencial em desacordo com a legislação. Segundo a inicial o
empreendimento fora concretizado sem prévia licença urbanística e
ambiental, ocorrendo lançamento de efluentes em via pública;
aprovação irregular da prefeitura de Ubatuba, diante da inexistência
de auto de vistoria do corpo de bombeiros e ainda teria havido
supressão ilegal em 180m2 de bioma de mata atlântica em área de
restinga, sem autorização dos órgãos competentes. Objetiva
provimento jurisdicional antecipado para embargar o condomínio,
impedindo qualquer ocupação humana no local ou mesmo
exploração de atividade comercial. Não obstante os relevantes
fundamentos descritos na inicial, não há como deferir-se a medida de
urgência na forma pleiteada. Conforme se verifica dos documentos
juntados e das fotografias de fls. 561/565 e 585, o condomínio já está
completamente acabado; contendo 236 apartamentos; 4 lojas
comerciais em funcionamento, além de 464 vagas para veículos de
uso comum. Há diversos proprietários das respectivas unidades,
usufruindo efetivamente de seus apartamentos. Há ainda atividade
comercial no condomínio. Evidencia-se que, a proibição de
quaisquer ocupações humanas no condomínio, como pretende o
Ministério Público, acarretará manifesto dano aos inúmeros
proprietários de suas respectivas unidades, os impedindo de usufruir
dos seus apartamentos. Ressalta-se que somente seria razoável, uma
ordem para que houvesse a total desocupação do condomínio, no
caso de risco de desabamento do empreendimento; o que não se tem
notícia. Aliás, em momento algum consta na petição inicial eventual
risco de desabamento do edifício. O empreendimento obteve
aprovação do município de Ubatuba, cujos atos administrativos são
dotados de presunção de legalidade e veracidade; e, portanto, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025081-19.2020.8.26.0000
4
necessidade de aferição cautelosa e aprofundada dos fatos,
garantindo-se o exercício do contraditório aos requeridos. Ante o
exposto INDEFIRO a liminar. Citem-se os réus para contestação.
Intime-se.”.
O recurso não comporta provimento.
Para a antecipação da tutela, o julgador deve ser por demais
rigoroso, notadamente, nos casos envolvendo proteção do meio ambiente,
nos quais a permissão, ou a tolerância, da prática de atos de degradação
ambiental, no mais das vezes irrecuperáveis, poderá causar sérios e
incontornáveis prejuízos, não só para o próprio equilíbrio dos bens da
natureza, como para a coletividade em geral.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de
urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo. O juízo é de probabilidade do direito porque se trata de
cognição sumária.
Mas, mera aparência de bom direito (“fumus boni iuri”) e perigo
na demora da solução da demanda (“periculum in mora”), que, em tese,
justificariam a concessão de liminar, por si só, não são suficientes para a
concessão da medida, que tem por objetivo antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos do próprio provimento jurisdicional pleiteado na
inicial.
No presente, como bem analisado pela decisão recorrida,
“Conforme se verifica dos documentos juntados e das fotografias de fls.
561/565 e 585, o condomínio já está completamente acabado; contendo
236 apartamentos; 4 lojas comerciais em funcionamento, além de 464
vagas para veículos de uso comum. Há diversos proprietários das
respectivas unidades, usufruindo efetivamente de seus apartamentos. Há
ainda atividade comercial no condomínio. Evidencia-se que, a proibição
de quaisquer ocupações humanas no condomínio, como pretende o
Ministério Público, acarretará manifesto dano aos inúmeros proprietários
de suas respectivas unidades, os impedindo de usufruir dos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025081-19.2020.8.26.0000
5
apartamentos”.
Portanto, como já concluído o empreendimento, inclusive com
pessoas ocupando as unidades do condomínio, como residência e também
como atividade comercial, temerário, em sede de cognição sumária, deferir
a tutela requerida, sendo necessário, para tanto, uma análise mais
aprofundada e cautelosa dos fatos que só se dará através de toda a
instrução que se exige do procedimento.
Ademais, sustentam os agravados que o projeto para a
construção do empreendimento obteve junto à Municipalidade Local
(processo no 7775/2013) alvará de construção no 284/2014 (fls. 670-671), e
no Graprohab (processo no 6810188/2014) o certificado de aprovação de
projeto habitacional e o termo de compromisso no 330/2014 (fls. 372-378).

Esclarece, ainda, que o edifício atende a todos os requisitos de
segurança contra incêndio, o que foi atestado pelo Corpo de Bombeiros por
meio do AVCB no 459681, é estável e habitável (fls. 157); e o habite-se
está em fase de regularização.
Portanto,
alegam
os
agravados
a
regularidade
no
empreendimento ou a busca por ela, sendo mesmo temerária a medida
requerida neste momento processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator